Tribunal: STF
Processo: ADI 1318
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISORIA. M.P. N. 1.048,
DE 29.06.95, EDITADA EM SUBSTITUIÇÃO A DE N. 1.025, DE 20.06.95.
          I. - MEDIDA PROVISORIA N. 1.048, DE 29.06.95, QUE DISPÕE
SOBRE A INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI, PARA RESSARCIMENTO
DO VALOR DO PIS/PASEP E COFINS, EDITADA EM SUBSTITUIÇÃO A MEDIDA
PROVISORIA N. 1.025, DE 20.06.95. INDEFERIMENTO DA CAUTELAR REQUERIDA
PARA A SUA SUSPENSÃO.
          II - CAUTELAR INDEFERIDA.